Tribunal: TJES
Processo: 5000393-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000393-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIGUEL LEAO FILHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000393-40.2020.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL LEAO FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER - ES5111

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MIGUEL LEÃO FILHO
contra a decisão monocrática constante do evento 542330, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua inadmissibilidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento 612020, em resumo, o agravante aduz que: I) na primeira decisão proferida “
o MM. Juízo a quo não indeferiu o pleito relativo ao pagamento ao saldo remanescente constante no banco de pontos, mas determinou que a tutela em comento deveria ser efetivada de maneira diversa. E foi exatamente isso que o Agravante fez ao apresentar nova petição em 02.08.19 requerendo a instauração do cumprimento de sentença no que tange à obrigação de fazer, adequando, por conseguinte, o pleito ao mandamento judicial
” (fls. 09/10); II) “
o
MM. Juízo primevo inclusive aprecia o pedido, reconhecendo sua procedência e seu cabimento, proferindo despacho em 17.09.19 intimando o Município para que se manifeste a respeito do descumprimento da obrigação constante no título executivo judicial”
(fl. 10); III) ao se manifestar “
o Município não nega a existência da obrigação de fazer, [...] mas contesta sua exigibilidade tendo como justificativa a tramitação de ação direta de inconstitucionalidade, o que [...] é igualmente desarrazoado
” (fl. 10); IV) então, “
o douto Juízo a quo, em flagrante contradição com o decisum anterior, proferiu nova decisão em 31.01.20, desta vez indeferindo a liberação do valor constant
e em banco de pontos, sob o fundamento de que tal demanda estaria preclusa
” (fl. 11); V) “
ao entender pela inexigibilidade da obrigação de fazer, desprezou por completo a determinação desta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação, momento em que restou encerrada a discussão do mérito da presente demanda e estipulada a condenação da agravada ‘a se abster de reter os valores futuramente apurados a título de gratificação de produtividade fiscal’
” (fl. 11); VI)
“o agravo de instrumento interposto em 06.03.20 é inegavelmente tempestivo. [...] não houve, em momento algum, como sobejamente demonstrado, conformismo ou aceitação por parte do Agravante com o indeferimento da liberação do saldo remanescente
” (fl. 13); VII) a ADI nº nº 0006037-54.2017.8.08.0000 “
sequer transitou em julgado, havendo inclusive recurso extraordinário pendente de apreciação [...] Ainda que assim não o fosse, de bom alvitre relembrar que o acórdão que reconheceu o direito do Agravante em receber o valor retido em banco de pontos transitou em julgado em 03.04.18”
(fl. 14); VIII) “
quanto à mencionada medida cautelar, a qual teria o condão de fazer retroagir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, deixou a agravada de mencionar que tal decisão foi publicada em 27.04.18 [...] data posterior ao trânsito em julgado da ação ordinária
” (fl. 16).

Desse modo, requer que seja exercido o juízo de retratação para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Em sede de contrarrazões acostadas no evento 634144, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pugna que o recurso seja conhecido e improvido, para manter a decisão vergastada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do artigo 1021, §2º, do CPC
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.021. [...] § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000393-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MIGUEL LEÃO FILHO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MIGUEL LEÃO FILHO
contra a decisão monocrática constante do evento 542330, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua inadmissibilidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento 612020, em resumo, o agravante aduz que: I) na primeira decisão proferida “
o MM. Juízo a quo não indeferiu o pleito relativo ao pagamento ao saldo remanescente constante no banco de pontos, mas determinou que a tutela em comento deveria ser efetivada de maneira diversa. E foi exatamente isso que o Agravante fez ao apresentar nova petição em 02.08.19 requerendo a instauração do cumprimento de sentença no que tange à obrigação de fazer, adequando, por conseguinte, o pleito ao mandamento judicial
” (fls. 09/10); II) “
o
MM. Juízo primevo inclusive aprecia o pedido, reconhecendo sua procedência e seu cabimento, proferindo despacho em 17.09.19 intimando o Município para que se manifeste a respeito do descumprimento da obrigação constante no título executivo judicial”
(fl. 10); III) ao se manifestar “
o Município não nega a existência da obrigação de fazer, [...] mas contesta sua exigibilidade tendo como justificativa a tramitação de ação direta de inconstitucionalidade, o que [...] é igualmente desarrazoado
” (fl. 10); IV) então, “
o douto Juízo a quo, em flagrante contradição com o decisum anterior, proferiu nova decisão em 31.01.20, desta vez indeferindo a liberação do valor constant
e em banco de pontos, sob o fundamento de que tal demanda estaria preclusa
” (fl. 11); V) “
ao entender pela inexigibilidade da obrigação de fazer, desprezou por completo a determinação desta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação, momento em que restou encerrada a discussão do mérito da presente demanda e estipulada a condenação da agravada ‘a se abster de reter os valores futuramente apurados a título de gratificação de produtividade fiscal’
” (fl. 11); VI)
“o agravo de instrumento interposto em 06.03.20 é inegavelmente tempestivo. [...] não houve, em momento algum, como sobejamente demonstrado, conformismo ou aceitação por parte do Agravante com o indeferimento da liberação do saldo remanescente
” (fl. 13); VII) a ADI nº nº 0006037-54.2017.8.08.0000 “
sequer transitou em julgado, havendo inclusive recurso extraordinário pendente de apreciação [...] Ainda que assim não o fosse, de bom alvitre relembrar que o acórdão que reconheceu o direito do Agravante em receber o valor retido em banco de pontos transitou em julgado em 03.04.18”
(fl. 14); VIII) “
quanto à mencionada medida cautelar, a qual teria o condão de fazer retroagir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, deixou a agravada de mencionar que tal decisão foi publicada em 27.04.18 [...] data posterior ao trânsito em julgado da ação ordinária
” (fl. 16).

Desse modo, requer que seja exercido o juízo de retratação para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do presente agravo interno.

Por oportuno, transcrevo fragmentos da decisão recorrida (evento 542330) vez que aborda todas as matérias discutidas no presente recurso:

[...] Conforme se observa do evento 407920, após o trânsito em julgado (certidão contida no evento 407919) do acórdão colacionado nos eventos 407916 e 407918 que confirmou parcialmente a procedência dos pleitos autorais, o recorrente requereu o cumprimento de sentença tanto em relação à obrigação de pagar, englobando o valor principal e a verba honorária sucumbencial, quanto em relação à obrigação de não fazer, atinente à determinação ao ente público de se abster de reter os valores futuramente apurados a título de gratificação de produtividade fiscal.

Na petição em que pleiteou o cumprimento de sentença, o agravante aduziu que, após o extrato de outubro de 2010, que amparou a manutenção parcial da procedência do pleito indenizatório, valores foram depositados em seu banco de pontos, majorando o valor até então existente. Com isso, a municipalidade estaria descumprindo o título judicial, restando retido indevidamente, além daquele montante, a importância corrigida de R$ 184.080,74 (cento e oitenta e quatro mil e oitenta reais e setenta e quatro centavos).

Assim, pleiteou o cumprimento de sentença em relação a quantia referente ao valor principal da gratificação de produtividade fiscal e à verba honorária sucumbencial, bem como aos valores supostamente retidos pela municipalidade em descumprimento à obrigação de não fazer determinada.

P
or força da referida petição, e após a impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, o magistrado proferiu a decisão colacionada no evento 407922, em que
indeferiu o pedido do agravante no que concerne à liberação de saldo remanescente constante do banco de dados nos seguintes termos
:

[...] Não há qualquer fundamento legal para a pretensão do exequente de cobrar “liberação do saldo remanescente constante do banco de dados” na forma como realizada, ou seja, por meio de apresentação de tabela com valores atualizados.

Ora, o título judicial atribuiu ao Município obrigação para “se abster de reter os valores futuramente apurados a título de gratificação de produtividade fiscal”. Evidentemente, esse tipo de tutela deve ser efetivada na forma do art. 536 e seguintes do CPC, na hipótese de realmente ser identificado o suposto saldo pontos de produtividade fiscal.

Dessa forma, o crédito principal se restringe ao valor histórico de R$ 82.984,94 (oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).
[...]

E
m
face
do
decisum
o agravante
não se insurgiu pelas vias recursais,
mas
apenas
apresentou a petição
, por cópia às fls. 01/06 do evento 407923, acompanhada dos documentos colacionados às fls. 07/16 do evento 407923, no evento 407924, no evento 407926, no evento 407927 e no evento 07928,
reiterando os argumentos outrora lançados e
renovando o
requer
imento de
que a municipalidade pague com o apontado saldo remanescente indevidamente retido no banco de pontos, gerado pelo descumprimento d
a
obrigação de não fazer contid
a
no título judicial.

O magistrado, então, indeferiu os
pedidos, justamente sob o fundamento de que a questão restou preclusa
, senão vejamos:

[...] Conforme relatado, o Exequente reitera discussão já superada neste feito, refazendo pedido para “liberação de saldo remanescente constante do banco de dados”, ao argumento de que acumulou novos pontos de produtividade desde a formação do título judicial.

Registre-se que decisão de fls. 497/499 deliberou sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e consignou que o crédito principal se restringe ao crédito reconhecido em sede de Apelação, no valor histórico de R$ 82.984,94, e que não há fundamento para o pedido de “liberação de saldo remanescente constante do banco de dados”, que o exequente denomina “obrigação de fazer”.

Essa decisão restou preclusa, tendo em vista que o Exequente não a impugnou tempestivamente e, ademais, apresentou novos cálculos de execução tendo como base o que restou deliberado.
[...]

Apesar de o juízo primevo, além de afirmar a preclusão da matéria, haver apontado que a obrigação de não fazer constante do título judicial não teria exigibilidade em virtude do advento da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei municipal de Vila Velha que fundamentariam seu pagamento, o que se extrai da singela leitura do
decisum
é que o magistrado utilizou-se desse argumento tão somente como um reforço argumentativo.

Nesse sentido, o recorrido argumenta a intempestividade do recurso, pois o agravo de instrumento deveria ter sido interposto em face da decisão colacionada no evento 407922, proferida em 14.03.2019, e não da decisão contida no evento 407930, tendo sido operada a preclusão.

Como cediço, a tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – VÍCIO INSANÁVEL – VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. [...] 4.
A tempestividade dos recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp 942.018/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 23/10/2009)

Observa-se que

o ora agravante,
embora não tenha
denominado o pleito formulado após a
decisão
que
indeferiu o pedido d
e
liberação de saldo remanescente constante do banco de dados

perante o
juízo
a quo

de
reconsideração,
ao
repeti
r
praticamente a mesma petição que ensejou referido
decisum
,

tornou-se evidente que este foi seu intuito, pois
buscou
fazer com que o magistrado reexaminasse os argumentos por ele expostos,
tendo peticionado no dia
02 de
agosto de 2019
.

A prática de tal ato processual evidencia que o agravante obteve ciência inequívoca do indeferimento da liberação de valores supostamente decorrentes do descumprimento de obrigação de não fazer constante do título judicial e que a fluência do prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte a data da publicação da intimação pelo Diário da Justiça eletrônico (e-diário), isto é, no dia
22
de maio de 2019
, portanto, o
dies ad quem
para a interposição do agravo de instrumento

adveio no dia
12 de junho de 2019
(art. 1.003, §5º, do CPC).

Mister ressaltar que a utilização de pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Logo,
incumbi
a
à parte
agravante
se insurgir contra a primeira decisão
interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença
, e não em face d
o
decisum

que apenas mant
eve

o posicionamento
nela explicitado
. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. [...] 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Caso em que a agravante espontaneamente compareceu em juízo e tomou ciência das duas decisões – a de despejo e a de imissão na posse e autorização para arrombamento.
2. Não houve interposição de qualquer recurso. Ao contrário, a agravante apenas requereu a reconsideração das referidas decisões. 3.
Pedido de reconsideração consiste figura anômala no processo civil pátrio que não possui natureza de recurso, não interrompe ou suspende a contagem dos prazos recursais.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo AI, 24169017167, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

[...]
O simples peticionamento, cuja pretensão consubstancia, em verdade, pedido de reconsideração de decisão anteriormente proferida, não tem o condão de suspender ou mesmo interromper o prazo recursal.
Assim, o inconformismo posteriormente dirigido ao juízo
ad quem
é manifestamente intempestivo. " (Agravo de Instrumento n. 0119106-25.2014.8.24.0000, de São José do Cedro, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira De Andrade, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 18-10-2018). RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC; AI 4001603-02.2020.8.24.0000; Blumenau; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; DJSC 18/05/2020; Pag. 170)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se o Distrito Federal manifestou anuência aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, impõe-se proclamar que a pretensão recursal voltada aos referidos cálculos encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (TJDF; AIN 07001.01-63.2019.8.07.0000; Ac. 124.6466; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 29/04/2020; Publ. PJe 14/05/2020)

Nesse contexto, a interposição do presente agravo de instrumento no dia
06 de março de 2020
clarifica que este recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade.

Registro que,
a
inda que fosse possível ultrapassar a
preclusão temporal
, tal como explicitado pelo magistrado de origem,
houve
preclusão lógica em relação à matéria vindicada, pois, após a prolação da decisão que indeferiu primordialmente o pedido de liberação do suposto saldo remanescente retido indevidamente pela municipalidade, o recorrente
praticou ato incompatível com
a intenção de recorrer
ao atravessar
“
petição retificando seus cálculos de acordo com a decisão de fls. 497/499, acompanhado de planilhas de cálculo, sendo o principal de R$ 167.991,06 e honorários advocatícios de R$ 11.320,11, ambos atualizados para maio/2019 (fls. 506/509)
” (fl. 01 do evento 407930), vindo a manifestar irresignação quanto ao
decisum
apenas após o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
concordar com os novos cálculos.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida pelo recorrido em sede de contrarrazões e, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC
1
,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento dada a sua manifesta inadmissibilidade. [...]

Assim, em que pese o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Conforme esmiuçado na decisão monocrática vergastada e ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, o d. juízo primevo jamais reconheceu a procedência do pedido de liberação de saldo remanescente supostamente constante do banco de dados, mas sim, já na primeira decisão proferida após o peticionamento do agravante nesse sentido manifestou que não havia
“
qualquer fundamento legal para a pretensão do exequente de cobrar
‘
liberação do saldo remanescente constante do banco de dados’ na forma como realizada, ou seja, por meio de apresentação de tabela com valores atualizados”
.

Não obstante, o agravante não interpôs recurso em face do mencionado
decisum
, apenas se limitou a peticionar reiterando argumentos e renovando o requerimento, o que, embora não denominado de “pedido de reconsideração”, tinha essa finalidade, pois buscava alcançar o exercício de um juízo de retratação no magistrado de primeira instância.

Por essa razão, e tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível, restou evidenciada a intempestividade do agravo de instrumento.

Além disso, é notória ainda a ocorrência da preclusão lógica, já que após a prolação da primeira decisão de indeferimento do pedido de liberação do suposto saldo remanescente retido pela municipalidade, o agravante praticou ato incompatível com a intenção de recorrer, ao retificar seus cálculos para adequá-los ao
decisum
, vindo a se insurgir tão somente após a municipalidade concordar com os novos cálculos.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, submetendo-a à apreciação dos eminentes Desembargadores que compõem esta colenda Segunda Câmara Cível.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PROCESSUAL CIVIL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
D
O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL –
RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO
QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – INDEFERIMENTO DE LIBERAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE
–
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –
INADMISSIBILIDADE –
VÍCIO INSANÁVEL –

PRECLUSÃO
LÓGICA
–
RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS – ATO INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Na origem, o agravante pleiteou o cumprimento de sentença em relação a quantia referente ao valor principal da gratificação de produtividade fiscal e à verba honorária sucumbencial, bem como aos valores supostamente retidos pela municipalidade em descumprimento à obrigação de não fazer determinada, concernente a se abster de reter os valores futuramente apurados a título de gratificação de produtividade fiscal.

2.
O d. juízo primevo jamais reconheceu a procedência do pedido de liberação de saldo remanescente supostamente constante do banco de dados, mas sim, já na primeira decisão proferida após o peticionamento do agravante nesse sentido manifestou que não havia
“qualquer fundamento legal para a pretensão do exequente de cobrar
‘
liberação do saldo remanescente constante do banco de dados’ na forma como realizada, ou seja, por meio de apresentação de tabela com valores atualizados”
.

3.
Não obstante, o agravante não interpôs recurso em face do mencionado
decisum
, apenas se limitou a peticionar reiterando argumentos e renovando o requerimento, o que, embora não denominado de “pedido de reconsideração”, tinha essa finalidade, pois buscava alcançar o exercício de um juízo de retratação no magistrado de primeira instância. Por essa razão, e tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso cabível, restou evidenciada a intempestividade do agravo de instrumento.

4.
Além disso, é notória ainda a ocorrência da preclusão lógica, já que após a prolação da primeira decisão de indeferimento do pedido de liberação do suposto saldo remanescente retido pela municipalidade, o agravante praticou ato incompatível com a intenção de recorrer, ao retificar seus cálculos para adequá-los ao
decisum
, vindo a se insurgir tão somente após a municipalidade concordar com os novos cálculos.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.